Tribunal: TJMT
Processo: 1030207-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030207-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANDRO DE MELO DIAS - CPF: 703.200.421-03 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES – VIOLAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PRÁTICA DE NOVO DELITO – REGRESSÃO CAUTELAR – ALMEJADO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – REGRESSÃO CAUTELAR QUE DISPENSA OITIVA PRÉVIA DO REEDUCANDO – FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – AGRAVO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

É pacificado o entendimento desta Corte Estadual de que,
“(...) quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. (...)”
(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Sandro de Melo Dias

interpôs recurso de
Agravo em Execução
contra a decisão proferida pelo
MM.

Juiz de Direito Dr. Alexandre Delicato Pampado
,
que no PEP no. 2000036-16.2020.8.11.0037, em tramite no
Juízo da 1a Vara Criminal de Primavera do Leste-MT
, ordenou, em desfavor do agravante, a
regressão cautelar
do regime de cumprimento da pena.

Em linhas gerais, a defesa pretende ver reestabelecido o
regime semiaberto
, sob o argumento de que
não foi garantido o contraditório e a ampla defesa
ao agravante. Além disso, sustenta-se ser
desproporcional a medida de regressão
cautelar do regime imposto ao agravante (Id. 195729694).

As contrarrazões do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (ID 195729694).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 195729694).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em
parecer
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 203209681), conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Recurso de Agravo em Execução – Reeducando condenado pelo delito de Tráfico - Descumprimento das condições impostas na audiência admonitória e prática de novo crime no curso da execução – Falta grave - Pedido de regressão formulado pelo Ministério Público e que restou acolhido – Irresignação defensiva – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Sandro de Melo Dias

foi condenado à pena privativa de liberdade de 7 anos e 4 meses de reclusão por ter cometido os crimes de Tráfico de entorpecentes (art. 33,
capu
t, Lei no. 11.343/2006) e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/03); e, encontrava-se cumprindo a reprimenda em regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, quando sobrevieram aos autos informações acerca de violações no dispositivo de monitoramento (Id. 195729693 - Pág. 370/371 e 195729694 - Pág. 18/64).

Foi designada audiência de justificação para o dia 19.10.2023 (Id. 195729694 - Pág. 3), contudo, o oficial de justiça certificou que não localizou o agravante para ser intimado acerca do indigitado ato processual (Id. 195729694 - Pág. 84), que foi cancelado (Id. 195729694 - Pág. 85).

Além disso, aportou ao feito a notícia de que o agravante foi surpreendido na posse de entorpecentes, tendo sido determinada a instauração de Termo Circunstanciado em seu desfavor.

Diante desse contexto, o magistrado
a quo
determinou a regressão cautelar do regime prisional imposto ao agravante. Quando do cumprimento do mandado de prisão, foi realizada “audiência de custódia”, ocasião em que o agravante foi ouvido e apresentou justificativa para o descumprimento das condições do semiaberto. Na ocasião, o magistrado primevo deixou de decidir sobre a justificativa apresentada pelo agravante, determinando providências a fim de esclarecer se ele praticou falta grave.

Entretanto, antes do cumprimento das determinações, a defesa interpôs este recurso almejando o retornou do agravante ao regime semiaberto.

Acerca do possível cometimento de falta grave (violação do monitoramento eletrônico e cometimento de novo crime), aportou aos autos o Ofício no. 21623/2023/CMEP/SESP em que se consignou a existência de violações na tornozeleira eletrônica utilizada pelo agravante, tais como fim de bateria, violação de área de inclusão e possível rompimento (Id. 195729693 - Pág. 370/371).

Já quanto ao cometimento de novo delito, extrai-se a existência do Boletim de Ocorrência de no 2023.196616, dando conta de que no dia 14/07/2023, por volta das 20hs40min, o agravante foi flagrado na posse de porções de substância entorpecente (Id. 195729694 - Pág. 69/74).

Diante disso, ao menos por ora, não se pode ignorar o possível descumprimento das condições de cumprimento da pena em regime semiaberto, mormente em se tratando de regressão cautelar, que muito se diferencia da definitiva.

Não fosse suficiente, verifica-se que o juiz primevo concedeu ao agravante a oportunidade de justificar-se e sequer decidiu se acolherá ou não essa justificativa dada pelo agravante. Aliás, o juiz vem tomando as providências necessárias para esclarecer se houve, de fato, cometimento de falta grave a ensejar a regressão definitiva do agravante para o regime fechado.

Portanto, não há que se falar em ofensa ao contraditório, mormente porque, além do juiz ter oportunizado a justificação do agravante,
in casu
, cuida-se de regressão meramente cautelar, que dispensa o contraditório.

Sobre a matéria, é pacífico o entendimento desta Corte Estadual, em harmonia com os Tribunais Superiores, que:

“(...) quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva. Precedentes. IV - In casu, a regressão cautelar de regime restou imposta independentemente da oitiva prévia do apenado, nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior. (...) (STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022)

Não fosse suficiente, o conjunto de circunstâncias extraída dos autos autoriza a regressão cautelar, na medida em que há notícia oriunda da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas de que o agravante violou a fiscalização eletrônica e, além disso, é inegável a existência de boletim de ocorrência dando conta de que ele foi surpreendido em via pública portando drogas.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...) O descumprimento reiterado das condições que foram impostas ao reeducando para o cumprimento de pena no regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão cautelar para o regime fechado, conforme preconiza o art. 118, I, da Lei n. 7.210/84.” (TJ-MT - EP: 10205848820238110000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/10/2023)

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024